Tribunal: TJMT
Processo: 0001936-69.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001936-69.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AMAURI DE CAMPOS PALONE JUNIOR - CPF: 158.889.038-41 (APELADO), LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO - CPF: 321.916.258-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Execução Fiscal nº. 1936-69.2016.811.0082
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Amauri de Campos Palome Júnior e reconheceu a prescrição, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega a não ocorrência da prescrição, uma vez que se trata de cobrança de crédito não tributário, referente à imposição de multa por infração ambiental, não se aplicando, portanto, o Código Tributário Nacional e sim o disposto no Decreto nº. 20.910/32 e na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, como o encerramento do processo administrativo quanto à multa ambiental ocorreu em 19/05/2014 e a execução fiscal foi ajuizada em 11/10/2016, não restou caracterizada a prescrição quinquenal, como colocado no artigo 1º do referido Decreto.

Sustenta que somente a partir de sua ciência a respeito da decisão final no processo administrativo, ocorrida mediante a correspondência recebida em 19/05/2014, é que restou definitivamente constituído o crédito não tributário, iniciando, a partir de então, a fluência do prazo prescricional.

Assevera que não há que se falar, sob qualquer circunstância, acerca da eventual incidência da prescrição intercorrente em razão do processo administrativo ter ficado paralisado por prazo superior a 5 (cinco) anos, pois o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido na forma do art. 543-C do CPC, assentou a impossibilidade de incidirem os prazos prescricionais estabelecidos na Lei n. 9.873/1999 às ações punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, autorizando, portanto, o retorno dos autos à comarca de origem, para o prosseguimento do feito.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá visando a reformar a sentença que, nos autos do executivo fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito e julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

O recurso merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Município ajuizou ação de execução fiscal
em 11/10/2016
, objetivando a satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela
Certidão de Dívida Ativa nº. 1411868
, no valor de R$ 6.862,06 (seis mil e oitocentos e sessenta e dois reais e seis centavos).

Ressalte-se que o
Auto de Infração n. 43468, que gerou a CDA, foi lavrado em 29/07/2005
, em razão do funcionamento do estabelecimento sem licença prévia.

Houve a
apresentação de defesa administrativa em 17/08/2005
, sendo julgada em
primeira instância administrativa apenas em 27/03/2014
.

Pois bem, no âmbito judicial, após processados os autos, a sentença acolheu a prescrição, consignando que:

“(...) analisando as alegações e documentos apresentados pelas partes, especialmente a cópia do processo administrativo (fls. 29/56), apresentada pela executada, restou configurada, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Verifica-se que o auto de infração n. 43.468 foi lavrado pelo agente fiscal do Município de Cuiabá (MT) em 29/07/2005 (fl. 32), resultando no processo administrativo n. 363.729-4.

A autuada, ora executada, apresentou defesa administrativa, sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 17/08/2005 (fls.36/40).

Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 27/03/2014, ou seja, depois de quase de 9 (nove) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que essa começa a contar a partir da conclusão do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito, que não ocorreu, em vista da ocorrência da prescrição quinquenal para apuração da infração administrativa.

Por outro lado, infere-se também a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o processo foi enviado para julgamento em 21/10/2005, permanecendo os autos paralisados por mais de 05 (cinco) anos, visto que a decisão somente foi proferida em 27/03/2014.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido da executada/excipiente para declarar a prescrição quinquenal e intercorrente do débito originário do auto de infração n. 43.468 (fl. 32) e, por conseguinte, a multa cobrada nesta ação, bem como JULGO EXTINTA a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Diante disso, eis o ponto a ser examinado neste recurso: o termo inicial da prescrição é a data da infração ou do término do procedimento administrativo do qual decorre a multa executada?

Em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado e/ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, já que as regras da Lei nº. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...] V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) g.n.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32
.

(......) 4.
Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.”
(Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017) g.n.

Quanto ao termo inicial da prescrição, este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata.
Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há falar-se em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

Assim, a sentença merece reforma, pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito.

Em outras palavras, a pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se tornou exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula nº. 467 do STJ:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

No caso, segundo consta dos autos, o procedimento administrativo relativo ao débito alcançou seu

termo final apenas em 27/03/2014
,
nada obstante tenha ocorrido
a infração

em 29/07/2005
.

A execução fiscal foi proposta
em 11/10/2016
, portanto,
pouco mais de 02 (dois) anos a contar da constituição definitiva do crédito (27/03/2014)
. Não houve, pois, prescrição. Embora o
dies a quo
do prazo seja o dia seguinte ao do vencimento do crédito – que geralmente é posterior à data de término do processo administrativo, ainda que se conte o prazo da data mais remota – mesmo assim não está configurada a prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.
(...) 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) g.n.

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Transcorrido o lapso temporal inferior a cinco (05) anos entre o encerramento do processo administrativo, com ciência do autuado, e o despacho que determinou a sua citação, não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

Inviável ainda o acolhimento da prescrição intercorrente, tanto por falta de previsão legal
no Decreto nº 20.910/32 quanto porque
o termo final do prazo de prescrição quinquenal a que alude o artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013 é àquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental.

Logo, não há que se falar na ocorrência do instituto da prescrição, seja ela intercorrente ou da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020